Tribunal: TJPA
Processo: 0803104-79.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803104-79.2020.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: JOAO SOARES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: Direito administrativo. Apelação cível e recurso adesivo. Desapropriação por utilidade pública. Valor indenizatório. Prevalência do laudo pericial judicial. Gratuidade judiciária não concedida. Área de proteção ambiental não registrada como propriedade do expropriado. Recursos desprovidos.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou procedente ação de desapropriação, reconhecendo o valor do bem expropriado em R$ 3.283.891,99, com base em perícia judicial, e condenando o ente expropriante ao pagamento de honorários advocatícios de 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o
quantum
fixado. O município sustentou a validade de seu laudo administrativo e pleiteou a revogação da gratuidade judiciária do expropriado. O proprietário, por sua vez, apresentou recurso adesivo, visando à majoração da indenização para R$ 7.665.466,20, sob o argumento de que parte do imóvel corresponde a uma área verde passível de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização fixado com base na perícia judicial deve prevalecer sobre o laudo administrativo elaborado pelo Município; (ii) estabelecer se é devida indenização adicional por suposta área verde inserida em Área de Proteção Ambiental (APA), não registrada na matrícula do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da indenização por desapropriação deve observar a regra do art. 26 do Decreto-Lei nº 3.365/41, que impõe a contemporaneidade da avaliação pericial judicial, prevalecendo esta sobre avaliações unilaterais do ente expropriante, salvo circunstâncias excepcionais, inexistentes no caso concreto.

4. O Município não comprovou erro, nulidade ou inconsistência técnica no laudo pericial judicial nem apresentou justificativas idôneas para afastamento de suas conclusões.

5. O pedido de revogação da gratuidade judiciária se mostra incabível, pois o benefício não foi concedido ao expropriado, tampouco ele foi condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

6. A pretensão recursal do expropriado não merece acolhimento, pois a área apontada como verde integra APA criada durante o curso do processo, sem registro na matrícula do imóvel e sem comprovação de posse ou propriedade, o que inviabiliza a indenização pleiteada.

7. A jurisprudência pacífica exige, para fins de indenização em desapropriação, comprovação da titularidade dominial ou da posse legítima da área atingida, o que não se verificou no caso da APA mencionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O laudo pericial judicial prevalece sobre avaliação administrativa do ente expropriante, salvo demonstração de erro técnico ou fato superveniente relevante.

2. A indenização por desapropriação exige comprovação da titularidade dominial ou posse legítima sobre a área expropriada.

3. Áreas inseridas em unidade de conservação criada durante o processo expropriatório e sem registro imobiliário não ensejam indenização.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 26 e 27, § 1º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 496, §1º, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.001.004/DF, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 10.09.2024, DJe 18.09.2024;

STJ, AgInt no AREsp 2.517.170/CE, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 02.12.2024, DJEN 05.12.2024;

STJ, AgInt no AREsp 2.192.201/SC, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.06.2023, DJe 09.06.2023;

TJ-RN, Apelação Cível 0102990-17.2017.8.20.0107, rel. Des. Virgílio Macêdo Jr., Segunda Câmara Cível, j. 28.11.2023, DJe 29.11.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/06/2025 a 07/07/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos de Apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
(ID 24181215) e de recurso adesivo interposto por
JOÃO SOARES DE OLIVEIRA
(ID 24181221), em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da respectiva Comarca, que julgou procedente o pedido de desapropriação formulado na inicial, fixou o valor do bem expropriado em R$ 3.283.891,99 (três milhões e duzentos e oitenta e três mil e oitocentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos) e condenou o expropriante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da diferença entre o preço ofertado e a indenização estabelecida.

O Município de Parauapebas ajuizou ação de desapropriação do imóvel denominado Chácara Brasilândia, de titularidade do apelado, com área de 13.204,71 m2, situado na Rua Perimetral Oeste, nº. 10, Bairro Beira Rio I. De acordo com o que consta na inicial, a expropriação era necessária para viabilizar a execução de obras públicas relacionadas ao Programa Municipal de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem, Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (PROSAP).

A área objeto da expropriação foi declarada de utilidade pública pelo Decreto Municipal nº. 267/2020. O município ofereceu ao proprietário indenização no valor de R$ 2.215.597,52 (dois milhões. Duzentos e quinze mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos), conforme laudo da Comissão Especial de Avaliação. O requerido recusou a proposta administrativa.

O Juízo sentenciante acolheu o valor apresentado no laudo pericial (R$ 3.283.891,99), declarando a desapropriação do bem e condenando o município ao pagamento de honorários, nos termos da sentença ID 24181206.

O ente federativo interpôs recurso de apelação, arguindo, em resumo; a) validade dos critérios e métodos de avaliação utilizados pela Comissão Especial de Avaliação de Bens Imóveis do Município de Parauapebas, considerando a aplicação das normas da ABNT e os parâmetros para fixação do valor indenizatório; b) necessidade de revogação da gratuidade judiciária concedida ao requerido, de modo que possa realizar o pagamento imediato dos honorários de sucumbência. Ao final, pleiteou o provimento do recurso e a reforma da sentença, para que prevaleça o valor indenizatório já pago e o requerido tenha a gratuidade judiciária revogada, de modo que seja condenado ao imediato pagamento de custas e de honorários sucumbenciais.

O apelado (requerido) apresentou contrarrazões por meio da petição ID 24181220, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

O expropriado, por sua vez, interpôs recurso adesivo por meio da petição ID 24181221, alegando, em síntese, a necessidade de indenização da área verde do imóvel, que corresponde a 57,16% de sua área. Por fim, pugna pelo provimento de seu recurso adesivo, de modo que o valor da indenização seja majorado para R$ 7.665.466,20 (sete milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte centavos).

O município apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, alegando a preliminar de ausência de dialeticidade e refutando a pretensão recursal do expropriado, nos termos da petição ID 16132238.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento dos recursos, nos termos da manifestação ID 25908983.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de Admissibilidade dos recursos. Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública,
revela-se desnecessária a realização de reexame necessário
(Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade no recurso adesivo, pois o expropriado deduziu sua pretensão recursal de forma objetiva, impugnando, de forma inequívoca, o valor indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
.

Conheço dos recursos interpostos, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II.
Mérito. Apelação do município.

A sentença examinada possui o seguinte dispositivo:

“(...)

O laudo pericial atribuindo valor de R$ 3.283.891,99 (três milhões e duzentos e oitenta e três mil e oitocentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos) para o imóvel periciado, id. 87069245. O id.18483342, demonstra que a Município efetuou pagamento do valor de R$ 2.215.597,52 (dois milhões duzentos e quinze mil quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos), referente ao bem expropriado e procedeu com a imissão na posse do bem imóvel id. 19972215.

O requerido não juntou qualquer comprovação de erro ou irregularidade na perícia.

Face ao exposto, acolho o valor apresentado no laudo pericial id. 104069182, e JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, e consequentemente:

1. Torno definitiva a desapropriação definitiva do bem matrícula 0290, FL. 01;

2. Reconheço como valor do bem o importe de R$ 3.283.891,99 (três milhões e duzentos e oitenta e três mil e oitocentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos).

Extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, exações que suspendo, por 05 anos, conquanto concedida a gratuidade.

Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se”. (Grifo nosso).

Após acolher os embargos de declaração opostos pelo requerido, o Juízo de
a quo
integralizou a sentença acima, nos seguintes termos (ID 24181214):

“SENTENÇA

Trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alegou erro material e obscuridade na sentença que condenou om embargante em honorários sucumbenciais. Pois bem, o dec. lei º 3.365/41 – que rege os processos desapropriatórios –
o art. 27, §1º, estabelece que é a figura do desapropriante que deve pagar os honorários advocatícios quando o valor fixado pela sentença for superior ao preço oferecido
. Assim,
modifico a sentença nos seguintes termos:

"condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 5% do valor da condenação."

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se”. (Grifo nosso).

Embora tenha defendido a validade de sua avaliação unilateral, o município não demonstrou qualquer erro ou nulidade no laudo pericial, tampouco no laudo de esclarecimentos apresentado pelo perito do Juízo (Vide ID’s 24181178 e 24181194).

Conforme estabelece o art. 26 do Decreto-Lei nº. 3.365/41, o valor da indenização deve ser contemporâneo ao da avaliação. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a avaliação a que o dispositivo se refere corresponde à perícia judicial, cuja conclusão somente pode ser afastada em razão de circunstâncias excepcionais, devidamente justificadas. Nesse sentido, cito os seguintes julgados do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO.

VALOR DA INDENIZAÇÃO. APURAÇÃO DA DATA DA AVALIAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
. CRITÉRIO ADOTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. VALOR PÚBLICA E NOTORIAMENTE IRRISÓRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, por força do art. 26 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, o valor da indenização do imóvel desapropriado deve ser aquele apurado na data da perícia judicial
, podendo ser mitigada a regra, quando demonstrada a ocorrência de evento que implique alteração excessiva no preço em relação à data do esbulho.

2. No caso concreto, pela leitura do acórdão recorrido - e sem necessidade de reexame de provas, é possível verificar que o Tribunal de origem não declinou elementos concretos justificando a mitigação da regra do art. 26 do mencionado Decreto-lei no caso concreto, motivo pelo qual a indenização deve observar o valor dos imóveis desapropriados na época da avaliação.

3. O critério adotado pelas instâncias ordinárias, resultou em uma indenização total de R$ 67.289,21 (sessenta e sete mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte e um centavos), para o pagamento de 24 (vinte e quatro) lotes de terra em área central do Distrito Federal, montante que é público e notório ser irrisório, ofendendo à razoabilidade e ao próprio direito de propriedade.

4. Agravo interno provido para dar parcial provimento ao recurso especial, reformando acórdão recorrido e a sentença por ele mantida, e determinando que o pagamento da indenização observe o valor dos imóveis desapropriados na época da avaliação, ficando invertidos os ônus sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias.

(AgInt no AREsp n. 1.001.004/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 18/9/2024)”. (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUSTO PREÇO. LAUDO PERICIAL. CONTEMPORANEIDADE DA AVALIAÇÃO. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação de desapropriação ajuizada pelo Estado do Ceará em face da parte agravada.

2. Em regra, nas demandas expropriatórias, o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação do perito judicial.
Excepcionalmente, porém, a jurisprudência do STJ tem admitido a mitigação dessa diretriz avaliatória quando, em virtude do longo período de tempo havido entre a imissão na posse e a data da realização da perícia ou da exacerbada valorização do imóvel, o valor da indenização possa acarretar o enriquecimento sem causa do proprietário expropriado.

3. Caso em que o Tribunal a quo, com base nos elementos probatórios, concluiu pela prevalência do laudo do perito judicial, ressaltando que a realização da avaliação judicial ocorreu em razão "da demora do expropriante em impulsionar o feito".

4. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim de aferir a possibilidade de afastar a regra da contemporaneidade para fins de fixação do justo preço a ser pago ao expropriado, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.517.170/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 5/12/2024)”. (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
DESAPROPRIAÇÃO
. ALEGADA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL EM DECORRÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA. TESE NÃO ENFRENTADA PELA INSTÂNCIA A QUO. SÚMULA 282/STF.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIO DE APURAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. LAUDO JUDICIAL
.

1. Na origem, cuida-se de ação de desapropriação movida pelo Departamento de Estradas de Rodagens de Santa Catarina - DER/SC em desfavor da parte agravada.

2. A Corte de origem não se manifestou sobre a alegação de que ocorreu "valorização posterior do bem em razão da implantação da rodovia, no caso a SC-401." (fl. 887), tampouco o tema foi suscitado nos embargos declaratórios perante o Tribunal a quo. Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.

3. Em regra, nas demandas expropriatórias, o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação do perito judicial.
Excepcionalmente, porém, a jurisprudência do STJ tem admitido a mitigação dessa diretriz avaliatória quando, em virtude do longo período de tempo havido entre a imissão na posse e a data da realização da perícia ou da exacerbada valorização do imóvel, o montante da indenização possa acarretar o enriquecimento sem causa do proprietário expropriado.

4. No caso, não ficou caracterizada situação excepcional capaz de afastar a regra geral que trilha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o valor da indenização por desapropriação deve ser contemporâneo à avaliação judicial
.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.192.201/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

Não havendo qualquer situação excepcional que possa afastar a avaliação realizada pelo perito do Juízo, o valor indenizatório fixado na sentença deve ser preservado.

Quanto ao pedido de revogação da gratuidade judiciária, tal benefício não foi concedido ao requerido, conforme se observa pela leitura dos autos. Além disso, a condenação ao pagamento de honorários foi dirigida ao município e não ao expropriado, conforme esclarecido no ID 24181214.

A partir dos fundamentos acima, conclui-se que a pretensão recursal do município deve ser rejeitada.

III. Mérito. Recurso adesivo.

Da mesma forma, a pretensão veiculada no recurso adesivo deve ser rechaçada.

Conforme consta no laudo pericial e no posterior laudo de esclarecimentos (ID’s 24181178 e 24181194), a “área verde” pela qual o requerido pretende ser indenizado corresponde à Área de Proteção Ambiental (APA) do Igarapé da Ilha do Coco, criada pelo Decreto nº. 1.376/2019, posteriormente alterado pelo Decreto nº. 1.411/2019.

A referida APA foi desconsiderada dos cálculos avaliatórios por não estar registrada na matrícula do imóvel e por ter sido criada durante o processo expropriatório, conforme registrado pelo perito judicial.

Não havendo prova da propriedade ou da efetiva posse sobre a área em comento (APA), revela-se incabível a indenização pretendida pelo requerido. Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA DE TERRENO. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E PROPRIEDADE DO APELANTE. DESCABIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA
.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.

1. Os requisitos autorizadores da desapropriação, nos casos de desapropriação indireta, devem observar o apossamento administrativo do imóvel e
a comprovação do domínio da área apossada.

2. In casu, mesmo que o apelante tenha buscado o judiciário dentro do prazo prescricional de dez anos para provar eventual posso no terreno no momento da turbação pelo ente público,
deixou de trazer elementos comprobatórios que configurasse a sua propriedade no loteamento
.

3. Precedente do TJRN (AC: 20180005445 RN, Relator.: Desembargador Virgílio Macêdo Jr ., Data de Julgamento: 11/09/2018, 2ª Câmara Cível).

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 0102990-17 .2017.8.20.0107, Relator: VIRGILIO FERNANDES DE MACEDO JUNIOR, Data de Julgamento: 28/11/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2023)”. (Grifo nosso).

IV. Dispositivo.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento aos recursos, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 30 de junho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/07/2025